Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705725-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDMAR FERREIRA MARTINS RECORRIDO: LUIZ FERREIRA GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer. 2. No caso dos autos, constata-se que o agravante foi intimado pessoal da decisão antecipatória da tutela, que cominou a multa pelo descumprimento da determinação judicial, o que ora se executada. Assim, desnecessária nova intimação pessoal quando da prolação de sentença que apenas confirmou a decisão liminar. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao enunciado 410 da Súmula do STJ, sustentando que a tutela provisória só se estabiliza com a sentença, oportunidade em se forma a coisa julgada material, de modo que somente a partir daí a multa se torna exigível, e não antes, como faz crer o julgado em comento. Defende que não foi intimado pessoalmente da sentença que confirmou a tutela provisória. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 410 da Súmula do STJ, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021) e “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “no caso dos autos, inequívoca sua ciência, na medida em que foi citado e intimado pessoalmente da decisão antecipatória que impôs a obrigação de fazer e arbitrou multa em caso de descumprimento” (ID. 24624277 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por oportuno, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte estadual [...] deixou assente que houve, sim, regular intimação do próprio devedor para cumprir obrigação de fazer, em consonância, portanto, com o entendimento deste STJ. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão do recorrente de que não teria havido sua intimação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (AgInt no AREsp 1806689/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2405/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016